Tribunal: TJDFT
Processo: 20190710012978APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. ANOTAÇÕES PENAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA QUE DEVE SE RESTRINGIR A ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, conduzido, o apelante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão de roupa utilizada pelo apelante no momento da subtração; auto de reconhecimento de pessoa, pelo qual a vítima reconheceu o apelante na fase inquisitorial; relatório final da autoridade policial) e oral (declaração da vítima, depoimento das testemunhas policiais) definem que o apelante praticou o crime descrito no art. 157, caput, CPB.
2. “O fato de os ilícitos terem sido praticados no período noturno justifica o aumento das penas-base pela análise negativa das circunstâncias do crime, pois aumenta a vulnerabilidade da vítima, em virtude da deficiência de vigilância, facilitando a execução dos delitos e dificultando a identificação do agente.” (TJDFT, Acórdão n.890742, 20140710371239APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/08/2015, Publicado no DJE: 02/09/2015. Pág.: 55).
3. “Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte” (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
4. “Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social” (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
5. “A simples readequação da análise da pena-base, sem acréscimo de pena e sem aditamento de fundamentação não importa em reformatio in pejus.” (TJDFT, Acórdão n.773665, 20130110132899EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/03/2014, Publicado no DJE: 31/03/2014. Pág.: 157).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.